Tribunal: TJPA
Processo: 0802855-31.2021.8.14.0061
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802855-31.2021.8.14.0061

APELANTE: VALTENANDE SILVA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO CRIME TENTADO. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Valtenande Silva Rodrigues contra sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, II c/c art. 14, II, do CP), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa. O réu, flagrado ao tentar subtrair bens do arquivo do Fórum da Comarca de Tucuruí, confessou a prática delitiva. A sentença reconheceu a atenuante da confissão e a compensou com a agravante da reincidência. A pena foi parcialmente reduzida pela tentativa, e a substituição por penas restritivas foi indeferida. A defesa apelou buscando: (i) o afastamento da reincidência; (ii) a majoração da fração redutora pela tentativa; (iii) a substituição da pena privativa de liberdade; e (iv) a fixação do regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se está caracterizada a reincidência do réu; (ii) estabelecer se é cabível a majoração da fração de redução da pena pela tentativa; (iii) determinar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (iv) verificar a adequação do regime semiaberto fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reincidência se configura quando há condenação anterior transitada em julgado antes da prática do novo crime, nos termos do art. 63 do CP. No caso, a certidão de antecedentes comprova condenação anterior definitiva antes da denúncia, sendo correta a sua consideração como agravante.

A compensação entre a reincidência e a confissão espontânea é válida na ausência de multirreincidência, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 585 (REsp 1.341.370/MT).

A fração de redução de 1/3 pela tentativa é adequada diante do extenso iter criminis percorrido, tendo o réu invadido o fórum e iniciado atos executórios, sendo impedido por circunstâncias alheias à sua vontade, o que não autoriza a aplicação da fração máxima de 2/3.

O regime inicial semiaberto é compatível com a pena inferior a 4 anos associada à reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP, e está devidamente motivado, conforme exige a Súmula 719 do STF.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível em razão da reincidência específica em crime doloso contra o patrimônio, nos termos do art. 44, II, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reincidência se caracteriza pela existência de condenação penal transitada em julgado anterior ao novo delito, ainda que a execução da pena anterior não tenha sido iniciada.

A compensação entre a reincidência e a confissão espontânea é admitida quando não se trata de multirreincidência.

A fração de redução pela tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido, sendo inadequada a aplicação da fração máxima quando o agente inicia atos executórios e é impedido por circunstâncias externas.

O regime inicial semiaberto é compatível com a reincidência, mesmo para penas inferiores a 4 anos, desde que haja fundamentação idônea.

A reincidência específica em crime doloso contra o patrimônio impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II e parágrafo único; 33, § 2º, “c”, e § 3º; 44, II; 63; 155, § 4º, II. CF/1988, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 719; STJ, Tema Repetitivo nº 585 – REsp 1.341.370/MT.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por Valtenande Silva Rodrigues, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença prolatada pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado tentado, previsto no art. 155, § 4º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa.

Na origem, trata-se de ação penal pública incondicionada, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, visando à responsabilização penal do acusado pelos fatos ocorridos em 29 de agosto de 2021, ocasião em que, segundo a denúncia, ele teria adentrado as dependências do arquivo do Fórum da Comarca de Tucuruí com a intenção de subtrair bens ali existentes. O intento criminoso não se consumou em virtude da inexistência de itens de interesse no local, sendo os fatos registrados em boletim de ocorrência e corroborados por imagens do circuito interno de segurança e prova oral. O acusado confessou a prática delitiva, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

A sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a compensou com a agravante da reincidência, esta identificada com base em condenação anterior transitada em julgado constante nos autos. Considerando o iter criminis significativamente percorrido, a redução da pena em virtude da tentativa foi fixada no patamar mínimo de 1/3. Diante da reincidência específica, foi indeferida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e o regime semiaberto foi fixado com fundamento no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, em consonância com a Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, no qual sustenta que a reincidência não se encontra configurada, sob o argumento de que, à época dos fatos, o apelante não possuía condenação com trânsito em julgado. Argumenta ainda que o quantum de redução aplicado em virtude da tentativa deveria ser majorado para, no mínimo, 1/2, tendo em vista que o réu não teria efetivamente iniciado atos que indicassem aproximação com a consumação do delito, mas sim teria desistido espontaneamente ao verificar a ausência de objetos de valor. Requer, ademais, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, aduzindo o preenchimento dos requisitos legais, inclusive a primariedade, e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, apontando a ausência de motivação idônea na sentença para a imposição de regime mais gravoso, o que, a seu ver, viola o art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal e a Súmula 719 do STF.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo que a reincidência restou devidamente caracterizada mediante condenação anterior com trânsito em julgado, devidamente atestada nos autos. Aduz que o quantum de 1/3 aplicado na causa de diminuição da tentativa foi proporcional, considerando que o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Sustenta a impossibilidade de substituição da pena, em razão da reincidência específica do apelante, e afirma que o regime semiaberto foi corretamente fixado, considerando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o disposto no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Os autos foram encaminhados à 9ª Procuradoria de Justiça Criminal, que exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A Procuradora de Justiça, Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opinou pela manutenção da sentença, destacando que a reincidência do recorrente restou configurada por condenação anterior dentro do período depurador, conforme certidão judicial positiva constante dos autos. Considerou acertado o patamar de 1/3 aplicado na causa de diminuição pela tentativa, diante do extenso iter criminis percorrido, sendo a não consumação do delito decorrente de fatores alheios à vontade do agente. Quanto ao regime semiaberto, entendeu estar devidamente motivado, em razão da reincidência, consoante autoriza o art. 33, § 3º, do Código Penal. Por fim, afirmou ser inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em virtude da reincidência específica do recorrente em crime contra o patrimônio, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

A insurgência recursal cinge-se à dosimetria da pena fixada em sentença condenatória que reconheceu Valtenande Silva Rodrigues como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, com regime inicial semiaberto. A defesa requer, em síntese, o afastamento da agravante da reincidência, a majoração da fração de diminuição da pena pela tentativa, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

Inicialmente, quanto à tese de ausência de reincidência, verifica-se que a sentença reconheceu o réu como reincidente, tendo por base a certidão de antecedentes criminais acostada aos autos. Consta dos autos, de fato, condenação anterior transitada em julgado (Processo nº 2000139-25.2024.8.14.0061), em data anterior ao oferecimento da denúncia nos presentes autos. Dessa forma, à luz do art. 63 do Código Penal, que dispõe que "verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior", tem-se por satisfeitos os requisitos legais da agravante.

Deve-se também observar que o juízo a quo promoveu a devida compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do Tema Repetitivo nº 585 (REsp 1.341.370/MT), em que se assentou a possibilidade de compensação integral entre tais circunstâncias, desde que não se trate de multirreincidência, o que não é o caso.

Quanto à causa de diminuição de pena prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal, a sentença aplicou redução de 1/3, sob o fundamento de que o crime somente não se consumou em razão da ausência de objetos de valor no local, ou seja, por circunstância alheia à vontade do agente. Tal motivação é consentânea com a jurisprudência dominante, segundo a qual, quanto mais avançado o iter criminis, menor deve ser o redutor aplicado. As imagens de CFTV, o relatório de segurança e demais elementos constantes dos autos evidenciam que o recorrente adentrou as instalações internas do fórum e chegou a executar atos que antecederiam a subtração pretendida, sendo impedido de prosseguir por razões externas à sua vontade.

Assim, mostra-se adequada a fração de 1/3, não se justificando a aplicação da fração máxima de 2/3, que se reserva a casos em que o agente tenha se afastado consideravelmente da consumação, o que não se verifica na espécie.

No que se refere ao regime inicial de cumprimento da pena, entendo, à semelhança da fundamentação expendida pelo magistrado de primeiro grau, que o regime semiaberto foi corretamente fixado. A reprimenda definitiva imposta foi inferior a quatro anos, porém a reincidência do agente autoriza, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, o estabelecimento de regime mais gravoso. Ademais, o regime mais severo encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, conforme enunciado da Súmula 719, que exige motivação idônea, o que se verifica in casu na valoração da reincidência específica.

Por fim, quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sua improcedência também se impõe. O art. 44, inciso II, do Código Penal, é claro ao vedar tal substituição quando o réu for reincidente em crime doloso, situação que se aplica ao recorrente. A reincidência específica em crime patrimonial (furto qualificado) obsta a benesse legal, tornando a negativa da substituição compatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação
supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026